Tribunal: TJBA
Processo: 8004904-49.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004904-49.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CAROLINY MILENA SILVA DOS SANTOS, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ADALTO GOMES MOREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA RUFINO DEL CIELLO, PRISCILA OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS
. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BEM, SEGURO E ACESSÓRIOS.

ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEMA 958 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. TEMA 1059 DO STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAL DISTRIBUÍDO NA PROPORÇÃO DE 30% PARA A AUTORA E 70% PARA PARTE RÉ. SUSPENSÃO PARA PARTE AUTORA CONFORME ART. 98, §3º, CPC. RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8004904-49.2020.8.05.0150
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII